Tribunal: TJES
Processo: 0005158-10.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005158-10.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DE CORPO – RECONHECIMENTO EQUIVOCADO – OMISSÃO ESTATAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - TROCA DE CADÁVERES – EXUMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
- AGIR DE TERCEIROS CONCORRENDO PARA OCORRÊNCIA DO DANO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
R
esponsabilidade civil do estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. Inteligência do artigo 37, §6º, da CF.

2.
No caso, tem-se por caracterizada a omissão estatal em seguir os procedimentos necessários para a identificação do cadáver, visto que, possuía dados técnicos científicos que poderiam impedir que tal equívoco ocorresse.

3.
O dano não foi ocasionado exclusivamente pelo Estado, uma vez que as irmãs do falecido contribuíram para a sua ocorrência quando identificaram o corpo de um terceiro como sendo o do seu irmão.

4.
Nessas circunstâncias, a indenização deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.
Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO ao manejado por ANALIA MARIA GONÇALVES. Quanto ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005158-10.2015.8.08.0035

APELANTE/APELADA: ANALIA MARIA GONÇALVES

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da
sentença de fls. 154/155-v que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ANALIA MARIA GONÇALVES,
condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, fls. 157/165,
ANALIA MARIA GONÇALVES
alega, em suma, que o
quantum
fixado não se mostra suficiente à reparação pretendida. Logo, pugna pela majoração da indenização.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, às fls. 169/174, em síntese, que não houve conduta ilícita praticada pelo Departamento Médico Legal, uma vez que o evento danoso se deu por culpa exclusiva dos familiares da autora que realizaram o reconhecimento equivocado do cadáver.

Sustenta, ainda, que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo é excessivo e desproporcional. Por conseguinte, roga pela redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões, fls. 176/179, em que o ente público pugna pelo desprovimento do recurso da requerente.

Intimada, fl. 80, a autora não apresentou contrarrazões ao apelo estatal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
12 de maio de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005158-10.2015.8.08.0035

APELANTE/APELADA: ANALIA MARIA GONÇALVES

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de fls. 154/155-v, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ANALIA MARIA GONÇALVES,
condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, fls. 157/165,
ANALIA MARIA GONÇALVES
alega, em suma, que o
quantum
fixado não se mostra suficiente à reparação pretendida. Logo, pugna pela majoração da indenização.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, às fls. 169/174, em síntese, que não houve conduta ilícita praticada pelo Departamento Médico Legal, uma vez que o evento danoso se deu por culpa exclusiva dos familiares da autora que realizaram o reconhecimento equivocado do cadáver.

Sustenta, ainda, que o
quantum
i
ndenizatório arbitrado pelo juízo é excessivo e desproporcional. Por conseguinte, roga pela redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões, fls. 176/179, em que o ente público pugna pelo desprovimento do recurso da requerente.

Intimada, fl. 180, a autora não apresentou contrarrazões ao apelo estatal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos conjuntamente.

Segundo consta nos autos, no dia 27/06/2009, Maria Aparecida Gonçalves e Aparecida Silvestre da Cruz, comparecem ao Departamento Médico Legal (DML) para reconhecer o corpo de seu irmão, Paulo Sérgio Gonçalves.

Na oportunidade, o reconhecimento foi realizado mediante análise de dois cadáveres, que tiveram causas de mortes semelhantes, tendo as irmãs do mencionado
de cujus
reconhecido o corpo que depois ficou esclarecido se tratar de Alex Gomes da Silva.

A informação relativa à troca dos cadáveres somente foi conhecida quando a família de Alex compareceu ao DML e informou que aquele corpo que ainda estava na instituição não era dele, de tal forma que fora este sepultado como se Paulo Sérgio fosse.

Por tal razão, a genitora de Paulo Sérgio ingressou com a presente demanda, visando a responsabilização do Estado do Espírito Santo pela troca dos cadáveres.

Registro que, enquanto ambos os corpos estavam no DML, foram colhidas digitais, tendo sido, posteriormente, descoberta a compatibilidade da digital de um dos corpos com a matrícula criminal de n° 61.572, pertencente a Paulo Sérgio Gonçalves.

Pois bem, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. É como dispõe o artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso, vislumbro a ocorrência de omissão específica, em que há o dever do Estado de garantir a prestação adequada do serviço público, ou seja,
a identificação dos corpos que estavam sob sua custódia no Departamento Médico Legal.

P
ortanto, irrelevante, juridicamente, a comprovação do dolo ou culpa, para a verificação da responsabilidade, por se tratar de responsabilidade objetiva.

O nexo causal decorre da omissão estatal em seguir os procedimentos necessários para a identificação do cadáver, porquanto possuía dados técnicos científicos que poderiam impedir que tal equívoco ocorresse.

O dano resta comprovado pela própria troca dos cadáveres, quando se permitiu – pela omissão estatal – que uma família enterrasse um terceiro acreditando se tratar de um ente seu.

Por outro lado, o fato das irmãs de Paulo Sérgio

terem reconhecido o corpo errado, no momento da identificação dos cadáveres, não é suficiente para romper o nexo de causalidade da conduta estatal com o evento danoso, porquanto, como dito, a pessoa jurídica de direito público possuía informações técnicas capazes de contrapor a identificação realizada por aquelas e evitar todo o ocorrido.

Estabelecidos os requisitos da responsabilidade civil, passo à quantificação do dano.

Quanto ao dano moral, como se sabe, o colendo Superior Tribunal de Justiça consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, posteriormente, as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese sob exame, em razão da falha na prestação de serviço público, conforme demonstrado, evidenciam-se a dor e a consequente lesão extrapatrimonial.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
socioeconômica
do responsável, que devem ser sopesados no momento do arbitramento da indenização pelo juiz.

Considerando tais elementos, tenho por inequívoca a gravidade do fato, pois resultou em troca de cadáveres, além de todo o transtorno gerado, em um momento tão delicado para a família, que necessitou realizar exumação do corpo e novo sepultamento, resultando em óbvio sofrimento para uma mãe em reviver momento extremamente doloroso.

Contudo, é necessário pontuar que
o ato de reconhecimento equivocado, embora não sirva para romper com o nexo causal da conduta estatal, serve para minorá-la, influindo, assim, na quantificação do dano.

Desse modo, ponderando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inclusive,
mutatis mutandis
, cito precedente em caso análogo:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Indenização por danos morais. SERVIÇO FUNERÁRIO. TROCA DE CADÁVERES. Pretensão de reparação dos danos ocasionados por troca de cadáveres.
Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Prova das circunstâncias e da causa do infortúnio, ante a falha dos funcionários do hospital na identificação e liberação do corpo para a funerária. Comprovação de nexo de causalidade entre a falha estatal e o evento danoso.
Redução do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 para cada autor
. Sentença reformada. Recurso dos autores improvido e recurso do Município parcialmente provido.
(TJSP; AC 1000447-81.2016.8.26.0172; Ac. 17284250; Eldorado; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 25/10/2023; DJESP 01/11/2023; Pág. 2896)

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao manejado por
ANALIA MARIA GONÇALVES. Quanto ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, Estado do Espírito Santo.

Acompanho, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.